Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700891-50.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, WASHINGTON GIL MESQUITA O réu Washington Gil Mesquita confirmou que não irá recorrer da sentença (ID 62815321). E o réu Paulo Octávio Alves Pereira pede desistência do recurso (ID 63159784). Homologa-se o pedido de desistência do recurso de Paulo Octávio Alves Pereira. À Secretaria: retifique-se a autuação, para que conste como apelante apenas o Ministério Público. Após, retornem-se conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES